Tribunal: TJPA
Processo: 0809831-83.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809831-83.2022.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: RAFAEL KAIO SOARES MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL. ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE VENCIMENTO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor público municipal contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência proferida em ação ordinária de cobrança de diferença salarial. O agravante alegou direito adquirido à percepção de vencimentos no padrão 5 desde a posse no cargo de Auxiliar Administrativo em 2015, com base na legislação municipal vigente à época. Sustentou omissão da Administração quanto à aplicação de norma legal que, em sua visão, já garantira tal enquadramento, bem como a inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 37 do STF ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor público municipal faz jus à diferença salarial decorrente de enquadramento retroativo ao padrão 5 desde sua posse em 2015; (ii) estabelecer se houve omissão da Administração Pública ao não aplicar automaticamente as leis municipais que tratam da estruturação dos cargos e vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite que a decisão monocrática reproduza fundamentos anteriormente utilizados, desde que enfrente adequadamente os argumentos recursais relevantes, o que se verifica no caso concreto.

A alteração do padrão de vencimento do cargo de Auxiliar Administrativo somente ocorreu com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 4.861/2020, a qual não previu efeitos retroativos.

A legislação anterior (Leis Municipais nºs 4.289/2005 e 4.316/2006) não estabeleceu de forma clara o reenquadramento do cargo para o padrão 5, tampouco revogou expressamente a norma específica sobre o padrão anterior.

Conforme o art. 37, X, da CF/1988 e a Súmula Vinculante nº 37 do STF, é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob fundamento de interpretação legislativa ou isonomia, sendo necessária lei específica para a alteração.

A ausência de previsão expressa na legislação anterior à Lei nº 4.861/2020 afasta qualquer alegação de direito adquirido a padrão remuneratório diverso do vigente à época da posse do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração do padrão de vencimento de cargo público exige lei específica, não sendo possível ao Judiciário conceder diferença salarial com base em interpretação extensiva de normas anteriores.

A Lei Municipal nº 4.861/2020 não possui efeitos retroativos e, portanto, não ampara pretensão de reenquadramento remuneratório anterior à sua vigência.

A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF veda o reconhecimento judicial de diferenças salariais fundadas exclusivamente em alegada omissão administrativa ou isonomia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação nº 0813372-27.2022.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 08.04.2024; TJPA, Apelação nº 0813186-04.2022.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809831-83.2022.8.14.0040

AGRAVANTE:
RAFAEL KAIO SOARES MOURA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 27435644)

interposto por
RAFAEL KAIO SOARES MOURA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24046615 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de honorários, na Ação Ordinária de Cobrança de Diferença Salarial de origem.

Em suma, aduz a ausência de manifestação sobre os art. 12 e 13 da Lei n. 4.230/2002. A Lei nº 4.316/2006 alterou os padrões para os cargos de nível médio para o padrão 5 e 6 alcança o cargo da agravante, qual seja, Auxiliar administrativo que também passou a ser cargo de Nível Médio (por força da Lei nº 4.289/2005). Diante disso, a agravante deveria receber sua remuneração de acordo com o PADRÃO 05. Porém, isto não aconteceu em razão da omissão da Administração da Pública em aplicar o comando legal.

Afirma que, as razões de improcedência do recurso não devem prosperar pois incongruentes com as regras do ordenamento jurídico que disciplinam o direito adquirido, a vigência, o vigor, e também a revogação das leis.

Argumenta que, a agravante adentrou no serviço público para ocupar a função de Auxiliar Administrativo, Nível Médio (CNM), Padrão 5, em 23/06/2015, conforme Termo de Posse em anexo (DOC 07 – ID 19829795), de modo que já se encontravam em vigor as alterações legislativas que disciplinam os padrões de vencimento atrelados ao cargo de nível médio.

Alega que, a agravante ao ingressar no serviço público, por preencher as condições para ingresso no cargo, quais sejam: possuir Nível médio de estudo e ter logrado êxito no concurso para ocupar o cargo de Auxiliar Administrativo, tinha o direito adquirido de receber desde a data de 23/06/2015, remuneração conforme o PADRÃO 5.

Elenca que, não se discute nesta via a retroatividade da norma supramencionada, mas o direito adquirido da autora, que não foi garantido

Por último, afirma que não poderia ser aplicada a súmula 37 do STF.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 28734344), na ocasião o agravado expõe a inexistência de direito adquirido ao reenquadramento funcional.

Os precedentes colacionados pelo agravante não se aplicam ao caso concreto. A jurisprudência invocada refere-se a hipóteses nas quais houve lei expressa de reajuste ou omissão administrativa diante de comando normativo claro e específico, o que não ocorre na presente demanda.

Na hipótese dos autos, não há lacuna legislativa, mas sim ausência de previsão legal anterior à Lei nº 4.861/2020, que somente a partir de sua entrada em vigor instituiu nova base remuneratória para o cargo ocupado pelo agravante, sem qualquer efeito retroativo.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo agravante, para manter a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de honorários, na Ação Ordinária de Cobrança de Diferença Salarial de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24046615):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste E. TJPA.

O foco principal deste recurso é determinar se o apelante tem direito a diferenças salariais referentes ao período antes da promulgação da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e os vencimentos do cargo de auxiliar administrativo.

Para chegar a essa conclusão, é essencial analisar a evolução legislativa relacionada à estrutura de cargos do Município de Parauapebas, iniciando-se com a Lei Municipal nº 4.230/2002, que dispõe sobre o quadro de pessoal da prefeitura de Parauapebas.

A subsequente Lei Municipal nº 4.289/2005, que ajusta a composição do quadro de pessoal e cria novos cargos municipais, especifica que o cargo de Auxiliar Administrativo exige, conforme seu artigo 3º, a conclusão do ensino médio. Confira-se:

"Art.3º - Para provimento no cargo de auxiliar administrativo é necessário comprovação do ensino médio completo."

O parágrafo único desse artigo estabelece o padrão salarial de 4 a 4.1, modificando o artigo 10º da Lei Municipal nº 4.230/2002 para estipular o seguinte:

"Art. 10. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em
função do nível respectivo,
escalonado de 1 a 8.1, e que,
combinado com a referência define o segmento básico do cargo
, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 1.1;

II - nível auxiliar tem padrão de 2 a 3.1;

III - nível médio tem padrão de 4 a 6.1;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 7.1;

V - nível superior-médico tem padrão de 8 a 8.1."

Em 2006, a Lei nº 4.316/2006 revisou novamente o artigo 10º da Lei nº 4.230/2002, realocando a classificação dos padrões de cada nível,
mas sem alterar os vencimentos:

"Art. 1°. O artigo 10° da Lei n° 4.230, de 26 de abril de 2002, passa a ter a seguinte redação:

Art. 10º. Padrão é a codificação da escala de progressão vertical estabelecida de acordo com o grau de escolaridade requerido para cada cargo de provimento efetivo, em função do nível respectivo, escalonado de 1 a 12, e que combinado com a referência define o segmento básico do cargo, com a seguinte classificação:

I - nível elementar tem padrão de 1 a 2;

II - nível auxiliar tem padrão de 3 a 4;

III - nível médio tem padrão de 5 a 6;

IV - nível superior tem padrão de 7 a 8;

V - nível superior - médico tem padrão de 9 a 10;

VI - nível superior - procurador do município tem padrão de 11 a 12."

Em 2020, a Lei Municipal nº 4.861 efetuou uma modificação substancial nos vencimentos do cargo de auxiliar administrativo, detalhada da seguinte maneira:

"Art. 1º O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação."

O Anexo único da Lei 4.861/20 apresenta a nova tabela de vencimentos para o cargo de auxiliar administrativo,
que entra em vigor com a publicação da lei e
não possui efeito retroativo.

Portanto, com base na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que estabelece que o Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos sob alegação de isonomia, a pretensão da apelante deve ser negada.

Corroborando o raciocínio e a conclusão acima explanados, cito os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. TESE DE ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE VENCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. SUCESSÃO DE LEIS MUNICIPAIS. ART. 2º DA LINDB. LEI ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NORMA ESPECIAL PREVALECE SOBRE NORMA GERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS. ART. 37, X, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante, que é servidora do município de Parauapebas, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento de diferenças salariais, em razão de alegadas alterações no escalonamento e nos padrões de vencimento de seu cargo (auxiliar administrativo). A autora afirma que tais alterações decorrem das Leis municipais nº. 4.289/05 e 4.316/06. Assevera que possui direito a diferenças salariais desde sua posse, em 2015, até o ano de 2020.

2. A Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência. A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo. Assim, não houve revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo em questão. Incidência do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB).

3. De acordo com o princípio da especialidade, em caso de aparente conflito de disposições legais, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Precedentes. Nesse contexto, conclui-se que a Lei nº. 4.316/06 (norma geral) não revogou ou modificou as disposições da Lei nº. 4.289/05 (norma especial), relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

4. A alteração de vencimentos somente pode ser feita por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Logo, o pretendido pagamento de diferenças salariais, com fundamento em mera interpretação legislativa mais favorável, contraria a Constituição, bem como a Súmula Vinculante 37, a qual estabelece que: "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0813372-27.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Eliene Costa de Souza em desfavor do Município de Parauapebas
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, servidora pública efetiva do Município de Parauapebas, pleiteava as diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

II – A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

III – Outrossim, a pretensão da apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0813186-04.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)

Diante dos argumentos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença contestada.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento de honorários, na Ação Ordinária de Cobrança de Diferença Salarial de origem.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelo agravante, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

Adentrando o mérito do recurso em caso, como disposto em sede de contraminuta, ao contrário do que alega o agravante, só houve alteração significativa e expressa do padrão do cargo público de auxiliar administrativo com a promulgação da Lei Municipal nº 4.861, em 2020. Anteriormente, as modificações legislativas não alteravam diretamente o padrão do cargo em caso, de modo que o pleito do agravante não se vale de razão.

Em 2005, a Lei Municipal nº 4.289/2005 criou novos cargos municipais, especificando que o cargo de auxiliar administrativo exigiria a conclusão do ensino médio. Nesse sentido, o padrão salarial era de 4 a 4.1, modificando o artigo 10º da Lei Municipal nº 4.230/2002.

Em 2006, a Lei nº 4.316/2006 revisou novamente o artigo 10º da Lei nº 4.230/2002, realocando a classificação dos padrões de cada nível, mas sem alterar os vencimentos.

Diante desse contexto, somente em 2020, com a Lei Municipal nº 4.861, houve a devida alteração, como supramencionado, passando o padrão do cargo público de auxiliar administrativo para 5 a 5.1. entrando em vigor com a publicação da lei e não possuindo efeito retroativo.

Nesse mesmo sentido, a decisão monocrática colaciona jurisprudência diretamente ligada ao caso concreto, onde, inclusive, fora utilizada a súmula 37 do STF para a fundamentação.

Destaco:

“
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. TESE DE ALTERAÇÃO DE PADRÃO DE VENCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. SUCESSÃO DE LEIS MUNICIPAIS. ART. 2º DA LINDB. LEI ESPECÍFICA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NORMA ESPECIAL PREVALECE SOBRE NORMA GERAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA PARA ALTERAÇÃO DE VENCIMENTOS. ART. 37, X, DA CF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelante, que é servidora do município de Parauapebas, ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento de diferenças salariais, em razão de alegadas alterações no escalonamento e nos padrões de vencimento de seu cargo (auxiliar administrativo). A autora afirma que tais alterações decorrem das Leis municipais nº. 4.289/05 e 4.316/06. Assevera que possui direito a diferenças salariais desde sua posse, em 2015, até o ano de 2020.

2. A Lei municipal nº. 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência. A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº. 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº. 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo. Assim, não houve revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo em questão. Incidência do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB).

3. De acordo com o princípio da especialidade, em caso de aparente conflito de disposições legais, a norma especial prevalece sobre a norma geral. Precedentes. Nesse contexto, conclui-se que a Lei nº. 4.316/06 (norma geral) não revogou ou modificou as disposições da Lei nº. 4.289/05 (norma especial), relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

4. A alteração de vencimentos somente pode ser feita por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Logo, o pretendido pagamento de diferenças salariais, com fundamento em mera interpretação legislativa mais favorável, contraria a Constituição, bem como a Súmula Vinculante 37, a qual estabelece que: "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia".

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0813372-27.2022.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Eliene Costa de Souza em desfavor do Município de Parauapebas
,
julgou improcedente a referida ação, na qual a autora, servidora pública efetiva do Município de Parauapebas, pleiteava as diferenças salariais referentes ao período anterior à edição da Lei Municipal nº 4.861/2020, que alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo;

II – A evolução legislativa relacionada ao quadro de cargos do Município de Parauapebas demonstra que a Lei Municipal nº 4.861/2020 alterou o padrão e o vencimento do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo nova tabela de vencimentos a partir da data de sua publicação, sem previsão de retroatividade de seus efeitos;

III – Outrossim, a pretensão da apelante de reivindicar diferenças salariais anteriores à edição da referida lei deve ser rejeitada, considerando que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 37;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0813186-04.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/04/2024)”.

A partir desse contexto, apesar dos argumentos mencionados pelo ora agravante, a decisão monocrática combatida nesta oportunidade se mostra dentro da devida legalidade, em consonância com jurisprudência desta corte.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24046615, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 26/11/2025